Tribunal: TJSP
Processo: 1001991-14.2020.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Regime Estatutário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO. CARGO DE VICE DIRETORA. DIPLOMA DE PEDAGOGIA REJEITADO. PORTARIAS DO MEC QUE DESCREDENCIARAM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E IMPEDIRAM O REGISTRO DE DIPLOMAS PELA UNIVERSIDADE. Diploma da autora expedido e registrado antes de instauradas as Portarias no 862/18 e no 738/16. O descredenciamento da instituição de ensino e o impedimento de confecção de diplomas não acarretaram a nulidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. CARGO DE VICE DIRETORA. DIPLOMA DE PEDAGOGIA REJEITADO. PORTARIAS DO MEC QUE DESCREDENCIARAM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E IMPEDIRAM O REGISTRO DE DIPLOMAS PELA UNIVERSIDADE. Diploma da autora expedido e registrado antes de instauradas as Portarias no 862/18 e no 738/16. O descredenciamento da instituição de ensino e o impedimento de confecção de diplomas não acarretaram a nulidade dos diplomas expedidos e registrados antes de instaurados os respectivos processos administrativos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001991-14.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ERICA CRISTINA LADEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos
termos do artigo 942 do CPC, com a participação dos Desembargadores Antonio
Carlos Villen e Antonio Celso Aguilar Cortez, que acompanharam a maioria.
Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES, TORRES DE CARVALHO,
ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15869
APELAÇÃO No 1001991-14.2020.8.26.00286
COMARCA: Itu
APELANTE: Fazenda Pública Estadual
APELADA: Erica Cristina Ladeira
APELAÇÃO. CARGO DE VICE DIRETORA. DIPLOMA DE
PEDAGOGIA REJEITADO. PORTARIAS DO MEC QUE
DESCREDENCIARAM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E
IMPEDIRAM
O
REGISTRO
DE
DIPLOMAS
PELA
UNIVERSIDADE. Diploma da autora expedido e registrado
antes de instauradas as Portarias no 862/18 e no 738/16. O
descredenciamento da instituição de ensino e o impedimento de
confecção de diplomas não acarretaram a nulidade dos
diplomas expedidos e registrados antes de instaurados os
respectivos processos administrativos. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls.
60/63 que entendeu pela parcial concessão da segurança pleiteada,
determinando que a ré reconheça o diploma de pedagogia da autora como
autêntico e válido a fim de que a impetrante possa participar de processo
seletivo para os cargos de diretora ou vice diretora escolar.
Em razões recursais a Fazenda Estadual alega, em
resumo, que (i) o MEC detém a competência para apurar supostas
irregularidades em instituições de ensino, extinguindo-as e cancelando
registro de diplomas, conforme cada caso; (ii) o diploma da agravada está
inserido no rol dos que foram cancelados; (iii) a impetrante, portanto, não
dispõe de um dos requisitos para disputar ou ocupar o cargo de diretora ou
vice diretora escolar, qual seja portar diploma, devidamente registrado, de
licenciatura plena em Pedagogia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões âs fls. 75/89.
É o relatório.
Consta
dos
autos
que
a
impetrante
foi
impossibilitada de assumir cargo de vice diretora porque seu diploma
de pedagogia, obtido na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba FALC
e registrado pela Universidade Iguaçu (UNIG), teria sido extinto por
meio da Portaria no 862/18, publicada no diário oficial de 07/12/18.
Isso porque o registro do seu diploma teria sido cancelado pela
Universidade Iguaçu, em decorrência da Portaria no 738/16.
A magistrada de primeiro grau houve por bem
conceder parcialmente a segurança para determinar à Fazenda
Estadual que reconheça o diploma da autora como autêntico e válido,
a fim de que a impetrante possa participar de processo seletivo para
os cargos de diretora ou vice diretora escolar.
A r. decisão não comporta reparo.
Em 15/12/12 a autora obteve o diploma de
licenciatura em Pedagogia emitido pela Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba (FALC), instituição de ensino mantida pelo Centro de
Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. (CEALCA).
Em se tratando de instituição de ensino, o diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi registrado pela Universidade UNIG
Universidade Iguaçu,
reconhecida pela Portaria Ministerial no 1.318/93, em cumprimento
ao disposto no artigo 48, § 1o, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases), que dispõe o seguinte:
Art. 48. Art. 48. Os diplomas de cursos superiores
reconhecidos, quando registrados, terão validade
nacional como prova da formação recebida por seu
titular.
§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por
elas próprias registrados, e aqueles conferidos por
instituições
não-universitárias
serão
registrados
em
universidades indicadas pelo Conselho Nacional de
Educação. (g. n.)
Ocorre
que
a
UNIG
veio
sofrer
processo
administrativo junto ao MEC, instaurado pela Portaria no 738 de
22/11/16, aplicando à universidade, entre outras medidas, a
suspensão da autonomia universitária, especialmente o impedimento
de
registro
de
diplomas
e sobrestamento do processo de
recredenciamento, até decisão em contrário.
Dois anos depois, a Portaria no 738 foi revogada
pela Portaria no 910 de 26/12/18, ante o cumprimento do protocolo
de compromisso firmado entre a universidade e o MEC, com a
interveniência do Ministério Público Federal.
Todavia,
as
penalidades
impostas
à
UNIG
decorrentes da Portaria no 738, de 22/11/16 não invalidam o diploma
da impetrante, uma vez que este foi emitido em 15/12/12 e registrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 12/08/14 (fls. 21/22), ou seja, antes de instaurada a referida
portaria. Além disso, esta portaria foi revogada dois anos depois, em
decorrência do cumprimento de acordo firmado entre o MEC e a
universidade.
Também a pena de descredenciamento aplicada à
Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), por meio da Portaria no
862 de 06/12/18, não invalida o diploma da impetrante.
Isso porque, de acordo com o artigo 2o desta
portaria, o cumprimento, por parte da CEALCA-Centro de Ensino
Aldeia de Carapicuíba Ltda.- EPP, do encerramento da oferta de
cursos e descredenciamento da IES, decorrente do presente
procedimento sancionador, obriga a mantenedora à vedação de
ingresso de novos estudantes, a entrega de registros e documentos
acadêmicos aos estudantes e a oferta final de disciplinas e
transferência de estudantes, quando for o caso, nos termos do art.
57, incisos I, II e III do Decreto no 9.235, de 2017. (g. n.)
E quanto à validade do diploma da impetrante, que
foi obtido anos antes da instauração desta portaria, ficou consignado
no seu artigo 5o o reconhecimento para fins exclusivos de emissão
de diplomas dos cursos regularmente autorizados para os alunos
que cursaram a graduação na sede da Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba - FALC, localizada na Estrada da Aldeinha, no 245 -
bairro Jardim Marilu, CEP 06343-320 em Carapicuíba/SP, que
ingressaram até o dia 10 de outubro de 2017, conforme instauração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do procedimento sancionador pela Portaria no 1063, de 09 de
outubro de 2017, observado os dados constantes na última
declaração da IES ao Censo da Educação Superior do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -
INEP. (g. n.)
Ou seja, as consequências do descredenciamento da
instituição de ensino deram ensejo a tomada de medidas quanto aos
alunos que ainda cursavam a graduação, e que ingressaram na FALC
até o dia 10/10/17, que não é o caso da autora.
Assim, considerando que o diploma da autora foi
emitido e registrado anos antes da instauração das referidas portarias,
deve ser considerado válido e autêntico a fim de que a impetrante
possa participar de processo seletivo para os cargos de diretora ou
vice diretora escolar.
Assim, constatado que o diploma da autora foi
expedido e registrado antes do descredenciamento da FALC e do
impedimento de registro de diplomas pela UNIG pelas Portarias no
862/18 e no 738/16, respectivamente, deve ser mantida a r. sentença
nos seus exatos termos.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
ENSINO. Pretensão à validação do certificado de
conclusão do Ensino Médio - EJA (Educação de Jovens
e Adultos). Autor que concluiu o curso antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cassação de funcionamento da instituição de ensino.
Presunção de regularidade do diploma. Ato de
cassação que não atinge terceiro de boa-fé. Sentença
de procedência. Recurso não provido. (Apelação no
1018945-36.2015.8.26.0602,
Relator
Des.
Antonio
Carlos Villen, j. em 11/03/19)
E também este E. Tribunal:
EMENTA - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE -
Liminar concedida para nomeação e empossamento da
impetrante em cargo decorrente de concurso público -
Pretensão de revogação da medida tendo em vista que
a instituição de ensino que emitiu o diploma da
impetrante foi descredenciada do MEC, consoante
Portaria no 862, de 06 de dezembro de 2018 -
Inadmissibilidade - Diploma expedido em 14/12/2013 e
registrado em 30/07/2014- Aplicação da teoria do fato
consumado - Presença dos requisitos do art. 7o, III, da
Lei 12.016/2009 - Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento no 2060820-87.2019.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Público, Relator Des. Reinaldo Miluzzi, j.
em 07/05/19).
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança -
Impetrante nomeado para o cargo de tutor de classe no
Município de Lins - Posse negada pela Administração,
que não reconheceu seu diploma em Pedagogia
expedido pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
(FALC), diante do descredenciamento promovido pelo
Ministério da Educação (MEC), pela Portaria n°
682/2018 - O diploma do impetrante foi expedido e
registrado anteriormente ao descredenciamento da
instituição de ensino - Reconhecimento da boa-fé e
incidência do princípio da segurança jurídica levam à
aplicação da teoria do fato consumado - Precedentes
desta Corte de Justiça - Manutenção da r. sentença
que concedeu a ordem - Desprovimento da remessa
necessária.
(Remessa
Necessária
no
1000011-31.2018.8.26.0600, 1a Câmara de Direito
Público, Relator Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/03/19).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.986/20
Apelação no 1001991-14.2020 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Érica Cristina Ladeira
Origem: 3a Vara Cível (Itu) Proc. no 1001991-14.2020
Juiz: Fernando França Viana3o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 60/63 concedeu em parte a
segurança, determinando que a impetrada reconheça o diploma de pedagogia
da impetrante como autêntico e válido a fim de que possa participar de
processo seletivo para os cargos de diretora ou vice diretora escolar.
A Câmara, por maioria, pelo voto dos Des. Marcelo
Semer, Teresa Ramos Marques, Antonio Villen e Aguilar Cortez, negou
provimento ao recurso do Estado. Exponho, respeitosamente, as razões da
divergência.
2.
A impetrante, que atualmente reside em Salto,
obteve o diploma de Licenciatura em Pedagogia no ano de 2012, em curso
presencial na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba e registrado junto à UNIG
Universidade Iguaçu, de Nova Iguaçu-RJ em 12-8-2014 (fls. 21/22), com
histórico escolar a fls. 23/25. Não há nos autos indicação da residência da
autora durante o período em que fez o curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As portarias do MEC que descredenciaram a
instituição de ensino e cancelaram os registros feitos na Universidade não
tratam especificamente dos diplomas. A Portaria no 738/16 foi responsável
pela instauração do processo administrativo em face da UNIG e dentre as
medidas impostas, em seu art. 2o aplicou à Universidade medida cautelar
administrativa de “(...) suspensão da autonomia universitária, em especial, o
impedimento de registro de diplomas, inclusive em desfavor da própria IES,
bem como o sobrestamento do processo de recredenciamento da UNIG
durante a instrução do presente processo administrativo ou até decisão
ulterior (...)” (fls. 27/28). Não encontrei a Portaria no 910/18 nos autos, mas
em pesquisa na internet verifiquei que esta revogou a Portaria no 738/16,
tendo em vista o cumprimento, pela UNIG, do Protocolo de Compromisso
firmado entre a IES e o Ministério da Educação - MEC, com a interveniência
do Ministério Público Federal - MPF/PE; a Portaria ainda prevê o
monitoramento dos cancelamentos de diploma da Universidade por dois anos
e impõe à universidade a correção de eventuais inconsistências constatadas
nos 65.173 registros de diplomas cancelados. A revogação da Portaria no
738/16, assim, se deu pelo fim das medidas de intervenção que nela
previstas, como o afastamento do Corpo Diretivo da instituição de ensino; mas
não cassa os efeitos produzidos pela portaria.
O Comunicado de fls. 29/30 indica que o
descredenciamento da FALC e o cancelamento dos registros de diplomas dos
alunos que ingressaram no curso de pedagogia da FALC nos anos de 2010,
2011 e 2013 ocorreu justamente para dar cumprimento ao Protocolo de
Compromisso mencionado na Portaria no 910/18; sem o cumprimento do
protocolo, que exigia o descredenciamento das instituições e cancelamentos
de cadastros de diplomas (conforme se denota do comunicado juntado a fls.
29/30), não seria possível cessar a intervenção na entidade de ensino.
3.
O Estado não traz informações úteis (fls. 40/41) e a
conclusão e registro são anteriores aos processos administrativos instaurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a FALC e contra a UNIG; segundo o histórico de fls. 23/25, a autora
cursou a licenciatura mediante aproveitamento de estudos das disciplinas
cursadas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras concluída
anteriormente, provavelmente na década de 90, uma vez que a aprovação no
concurso para professora de português no Estado de São Paulo ocorreu em
1999 (fls. 26).
Contudo, o registro do diploma foi cancelado pelo
MEC e não há como convalidá-lo neste mandado de segurança, convalidação
sequer pedida aqui. O mandado de segurança foi impetrado em face do
Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Regional Itu, em razão de
ter ele negado a nomeação da autora ao cargo de vice-diretora (cargo em
comissão), tendo em vista o cancelamento de seu diploma pelo MEC; a autora
pede a concessão da segurança para que possa ser designada na função de
vice-diretor escolar, como foi indicada/convidada pelo Diretor da Unidade
Escolar Tancredo do Amaral, desconsiderando o óbice do cancelamento do
registro do diploma; afirma que a questão envolvendo a validade do diploma
está 'sub judice' e que há ação judicial em trâmite ajuizada pela FALC contra
a UNIG, que foi quem cancelou os registros dos diplomas dos alunos que
ingressaram no curso de pedagogia da FALC nos anos de 2010, 2011 e 2013.
A impetrante não juntou maiores informações sobre a ação e não encontrei
nada na internet; não há como saber se eventual ação corre perante a Justiça
Estadual do Rio de Janeiro ou perante a Justiça Federal.
4.
Nesse mandado de segurança não é possível avaliar
a validade ou não do diploma da autora; o MEC e a UNIG não são partes na
ação e eventual decisão deste mandado nesse sentido poderia causar alguma
contradição com a ação judicial que a autora menciona, em que estaria sendo
discutida a validade ou não dos diplomas. Tendo em vista que o registro do
diploma está cancelado, não há violação de direito líquido e certo por parte da
autoridade impetrada; não há como conceder a segurança para autorizar a
nomeação da autora ao cargo de vice-diretora sem que tenha preenchido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos para tanto.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para denegar a segurança.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
13222892
9
12
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13CCFFF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001991-14.2020.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.